Tribunal: STF
Processo: RHC 58504
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
JÚRI. DEMORA EXCESSIVA NA RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO, INICIALMENTE
MOTIVADA POR FALHA DO SERVIÇO CARTORARIO E, POSTERIORMENTE, POR
REPRESENTAÇÃO DO JUIZ NO SENTIDO DE QUE SEJA DESAFORADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO PODE SER OBSCURECIDO. RECURSO DE
HABEAS CORPUS PROVIDO PARA QUE O RECORRENTE AGUARDE, EM LIBERDADE, A
REALIZAÇÃO DO NOVO JULGAMENTO.